Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719897-38.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO MAGELA ABREU APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GERALDO MAGELA ABREU contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., declarou a revelia do réu e declarou convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial (ID 58478277). Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 58478287). É o relatório. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. Compete ao juiz verificar se o requerente está impossibilitado de poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, não há elementos que atestem a situação financeira do apelante. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator